Tribunal: TJSP
Processo: 1504599-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo e extorsão. Inexistência de insurgência quanto à dinâmica dos fatos. Acusados que confessam terem solicitado um motorista via aplicativo, subtraindo o automóvel e objetos pessoais, além de constrangê-lo a fornecer a senha pessoal dos cartões bancários, realizando diversas compras com as tarjetas.

Alegado crime único ou continuidade delitiva. Inviabilidade. Verdadeira hipótese

Ementa:
Apelação. Roubo e extorsão. Inexistência de insurgência quanto à dinâmica dos fatos. Acusados que confessam terem solicitado um motorista via aplicativo, subtraindo o automóvel e objetos pessoais, além de constrangê-lo a fornecer a senha pessoal dos cartões bancários, realizando diversas compras com as tarjetas.

Alegado crime único ou continuidade delitiva. Inviabilidade. Verdadeira hipótese de concurso material de infrações. Pluralidade de condutas com pluralidade de resultados, com desígnios autônomos, tratando-se de tipos penais diversos. Mantido o cúmulo material.

Penas-base fixadas no mínimo legal, em 4 anos para o roubo e 6 anos para a extorsão qualificada. Elevação em 1/3 para o roubo pelo concurso de agentes. Pena total em 11 anos e 4 meses de reclusão.

Correção, de ofício, de erro material na parte dispositiva da sentença. Inclusão da majorante do inciso V do § 2o do art. 157, que não foi reconhecida na sentença. Ademais, na parte dispositiva constou o § 1o do art. 158, ao invés do § 3o, embora toda a fundamentação e dosimetria tenha se dado pelo § 3o. Apelo improvido e erros materiais corrigidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504599-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RICHARD
JUNIOR VEIRA DOS SANTOS e LUAN SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e, de ofício, corrijo erros materiais da parte dispositiva, para fazer
constar a condenação pelo art. 157, § 2o, II, e art. 158, § 3o, ambos do Código Penal.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504599-39.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1504599-39.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Luan Santos da Silva e Richard Jesus Viera dos
Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.134
Apelação. Roubo e extorsão. Inexistência de insurgência quanto à
dinâmica dos fatos. Acusados que confessam terem solicitado um
motorista via aplicativo, subtraindo o automóvel e objetos
pessoais, além de constrangê-lo a fornecer a senha pessoal dos
cartões bancários, realizando diversas compras com as tarjetas.
Alegado crime único ou continuidade delitiva. Inviabilidade.
Verdadeira hipótese de concurso material de infrações. Pluralidade
de condutas com pluralidade de resultados, com desígnios
autônomos, tratando-se de tipos penais diversos. Mantido o
cúmulo material.
Penas-base fixadas no mínimo legal, em 4 anos para o roubo e 6
anos para a extorsão qualificada. Elevação em 1/3 para o roubo
pelo concurso de agentes. Pena total em 11 anos e 4 meses de
reclusão.
Correção, de ofício, de erro material na parte dispositiva da
sentença. Inclusão da majorante do inciso V do § 2o do art. 157,
que não foi reconhecida na sentença. Ademais, na parte dispositiva
constou o § 1o do art. 158, ao invés do § 3o, embora toda a
fundamentação e dosimetria tenha se dado pelo § 3o. Apelo
improvido e erros materiais corrigidos.
Pela sentença de fls. 238/248, proferida em
14/06/2019, pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria de Fátima dos
Santos Gomes, da 29a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da
Capital, LUAN SANTOS DA SILVA e RICHARD JESUS VIEIRA DOS
SANTOS foram condenado às penas 11 anos de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504599-39.2019.8.26.0228 -Voto no
3
inicial fechado, e pagamento de 26 dias-multa, dando-os como incurso
no art. 157, § 2o, II e V, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria dos réus maneja
recurso de apelação requerendo o afastamento do concurso material
de infrações e reconhecimento de crime único. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da continuidade delitiva e redução da pena
imposta.
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 267/272) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento ao recurso defensivo (fls. 286/291).
É o relatório.
Conforme restou sobejamente apurado nos
autos, em 24/02/2019, no período noturno, os acusados, juntamente
com mulher não identificada, solicitaram um motorista através de
aplicativo de transporte urbano, sendo a solicitação atendida pelo
ofendido, Carlos Alberto.
Chegando ao local de início da corrida, o
apelante LUAN, portando uma faca, anunciou o assalto e, após
adentrar o automóvel com os outros dois cúmplices, exigiu a entrega
do veículo, um Ford/KA, placa FUF-6378, assim como exigiu a
entrega de objetos pessoais e cartões bancários.
Durante a empreitada criminosa, o apelante
RICHARD portava um simulacro de arma de fogo.
Ato contínuo, o ofendido foi amarrado e
colocado no assoalho do veículo, ficando em poder dos roubadores
por, aproximadamente, cinquenta minutos.
Neste intervalo de tempo, os criminosos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504599-39.2019.8.26.0228 -Voto no
4
realizaram compras com cartão de crédito da vítima, ameaçando matá-
lo caso fornecesse a senha incorreta.
Ao final da ação, os criminosos haviam
realizado compras no valor total de R$ 2.197,40.
Além do veículo, forma subtraídos um telefone
celular, documentos pessoais e um instrumento musical do tipo
trompete.
Os fatos foram levados ao conhecimento das
autoridades policiais, as quais lograram encontrar os apelantes em
posse dos itens subtraídos.
Em ambas as oportunidades nas quais foram
interrogados, ambos os apelantes confessaram a prática criminosa.
Inexistindo insurgência quanto à dinâmica dos
fatos, e limitando-se o apelo a questões jurídicas, passo apreciar o
pleito de afastamento do concurso material.
Não se há falar em absorção entre os delitos
de roubo e extorsão, nem sequer em concurso formal ou crime
continuado, sendo verdadeira hipótese de concurso material de
infrações.
Inviável falar-se em absorção posto não se
verificar qualquer relação de crime-meio e crime-fim, cuidando-se de
desígnios autônomos: primeiro, desígnio de subtrair bens alheios e,
em seguida, desígnio de constranger alguém a fazer alguma coisa.
Note-se
inexistir
qualquer
relação
de
precedência lógica em cada uma das condutas, as quais poderiam ser
praticadas autonomamente, sem dependência da outra.
Também não se constata situação de concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504599-39.2019.8.26.0228 -Voto no
5
formal posto tratar-se de condutas diversas, inclusive separadas no
tempo. Primeiro a conduta de subtrair, depois a de constranger.
E não se emprega o crime continuado, pois
este exige a existência de mesmo tipo penal, o que não ocorre no
caso em tela.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
Concurso de roubo e extorsão: é possível
haver, pois são crimes de espécies diferentes,
cada qual previsto num tipo penal. Assim, o
agente
que
ingressa
numa
residência,
subtraindo coisas com violência ou grave
ameaça, e, em seguida, delibera obrigar a
vítima a dar-lhe a senha do caixa eletrônico ou
faz com que o ofendido vá retirar dinheiro,
trazendo-o até o agente, comete roubo e
extorsão, em concurso material. (Código
Penal Comentado, Forense, nota 14 ao art.
157)
Mantenho, portanto, a condenação por roubo
majorado e extorsão em cúmulo material.
Passo, então, à dosimetria das penas.
Na primeira fase da dosimetria, favoráveis as
circunstâncias judiciais, as básicas foram postas no patamar mínimo,
em 4 anos de reclusão para o roubo e 6 anos de reclusão para a
extorsão qualificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504599-39.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Na segunda fase, embora reconhecidas as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão para ambos os
acusados, as penas mantêm-se inalteradas, nos termos da súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, reconhecida a majorante do concurso
de agentes, a pena do roubo foi elevada em 1/3, alcançando 5 anos e
4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Reconhecido o concurso material de infração,
as penas somadas alcançam 11 anos e 4 meses de reclusão, e
pagamento de 23 dias-multa.
O regime inicial fechado é o único compatível
com o quantum de pena aplicado.
No mais, verifico a necessária correção de erro
material constante da parte dispositiva da sentença.
Durante toda a fundamentação, a magistrada
sentenciante fez referência à forma qualificada da extorsão, prevista
no art. 158, § 3o. Inclusive, expressamente afirmou que, estando
configura a qualificadora do § 3o, não incidiria a majorante do § 1o.
Consequentemente, fixou a pena da extorsão
em 6 anos, mantendo-a inalterada na terceira fase.
Evidente, portanto, que a condenação se deu
pelo art. 158, § 3o; contudo, por simples erro material, na parte
dispositiva da sentença constou a condenação pelo art. 158, § 1o, o
que deve ser, agora, retificado.
Há, ainda, outro erro material na sentença.
Embora a magistrada não tenha reconhecido a incidência da
majorante prevista no art. 157, § 2o, V, tal circunstância constou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504599-39.2019.8.26.0228 -Voto no
7
parte dispositiva. Porém, em verdade, foi reconhecida apenas a
majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do mesmo
dispositivo legal.
Deve, então, corrigir ambos os erros materiais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo e, de ofício, corrijo erros materiais da
parte dispositiva, para fazer constar a condenação pelo art. 157, § 2o,
II, e art. 158, § 3o, ambos do Código Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator